Tribunal: TJDFT
Processo: 0704156-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE ISNTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS DEVEDORES. ARTIGO 833, II, DO CPC. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. A proteção de impenhorabilidade incidente sobre os bens que guarnecem a residência do devedor não se reverte de caráter absoluto, dada a permissão reconhecida pela legislação em vigor acerca de constrição de bens caros, de obras de arte, de adornos suntuosos, de bens dúplices e que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida digna.
2. Se não se pode presumir a existência de bens suntuosos na residência do devedor, por ser situação atípica ou incomum, não se pode pressupor a inexistência também, razão pela qual se admite a expedição de Mandado de Averiguação por Oficial de Justiça. Precedentes.
3. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO.